Tribunal: TJBA
Processo: 8058694-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8058694-34.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): THIAGO PESSOA ROCHA AGRAVADO: PATRICIA BARBOSA SANTANA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NEGATIVA DE COBERTURA. CRIANÇA COM DOENÇA GRAVE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão, que deferiu tutela de urgência em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por infante representado por sua genitora, determinando o fornecimento do medicamento Buprenorfina Transdérmica 70 mcg/h (Transtec), prescrito em razão de quadro clínico grave, sob pena de multa diária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência que determinou o fornecimento do medicamento; (ii) determinar se é abusiva a negativa de cobertura do tratamento por plano de saúde sob fundamento de ausência de previsão contratual ou no rol da ANS. III. RAZÕES DE DECIDIR O deferimento da tutela de urgência encontra respaldo na presença dos requisitos do art. 300 do CPC, demonstrados por relatório médico que evidencia a urgência do tratamento e o risco de danos irreversíveis à saúde do menor. A negativa de cobertura com base em cláusula contratual e ausência de previsão no rol da ANS configura prática abusiva, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, especialmente diante de prescrição médica fundamentada. O direito à saúde, sobretudo em se tratando de criança em estado grave, deve prevalecer sobre restrições contratuais, sendo dever da operadora de plano de saúde garantir os meios necessários à preservação da vida. A ausência de concessão de efeito suspensivo justifica-se pela urgência e gravidade do quadro clínico do agravado, que inviabilizam a espera pela decisão final sem risco de dano irreparável. Restou prejudicado o Agravo Interno interposto, em razão do julgamento definitivo do Agravo de Instrumento pelo órgão colegiado. IV. DISPOSITIVO Agravo interno julgado prejudicado. Agravo de Instrumento não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8058694-34.2025.8.05.0000, interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A, sendo agravado r V.B.S. representado pela genitora PATRICIA BARBOSA SANTANA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)